Tribunal: TJSP
Processo: 1000706-12.2018.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cédula de crédito bancário – Renegociação de contratos de capital de giro - Sentença de parcial procedência – Afastamento da comissão de permanência – Recurso de ambas as partes – Autor que pretende a reforma da decisão para cobrar a comissão de permanência – Réu que pretende o afastamento da obrigação ou especificação de encargos.

RECURSO DA PARTE RÉ – Relação

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cédula de crédito bancário – Renegociação de contratos de capital de giro - Sentença de parcial procedência – Afastamento da comissão de permanência – Recurso de ambas as partes – Autor que pretende a reforma da decisão para cobrar a comissão de permanência – Réu que pretende o afastamento da obrigação ou especificação de encargos.

RECURSO DA PARTE RÉ – Relação jurídica entre as partes devidamente delineada – Ausência de assinatura na cédula de crédito bancário que não afasta a condição de devedor – Valor creditado em conta – Ausência de assinatura no contrato que enseja a aplicação da taxa media de juros, afastamento da capitalização e da comissão de permanência.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Aplicação da Súmula 530 do STJ – Incidência da taxa média de juros para a operação conforme publicação do Banco Central se mais benéfica que a aplicada pela instituição financeira autora – Recurso provido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Contrato não assinado – Inexistência de anuência da parte ré – Impossibilidade de aplicação de juros capitalizados – Recurso provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que estabeleceu sucumbência mínima da parte autora, condenando somente a ré ao pagamento de honorários advocatícios – Recorrente que pretende a aplicação de honorários em seu favor - Prejudicada a análise da insurgência diante do novo resultado da demanda – Novo arbitramento de honorários - Sucumbência recíproca – Honorários advocatícios em favor da parte ré arbitrados em 15% do valor da causa, já considerados os honorários recursais - Recurso não conhecido.

RECURSO DO AUTOR - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Sentença que afastou a sua cobrança – Insurgência da parte autora – Pretensão de modificação do decidido – Não acolhimento – Ausência de contratação neste sentido - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso não provido.

DISPOSITIVO – Recurso do autor não provido e recurso do réu conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000706-12.2018.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante DANIELA MENDES RIBEIRO
MINIMERCADO EIRELI ME.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Negaram provimento ao recurso do autor e deram provimento ao recurso do
réu, na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000706-12.2018.8.26.0397 -Voto no 17.351 - TAD
2
Apelação Cível no 1000706-12.2018.8.26.0397
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Daniela Mendes Ribeiro Minimercado Eireli Me
Comarca: Nuporanga
VOTO No: 17.351
AÇÃO DE COBRANÇA
Cédula de crédito
bancário Renegociação de contratos de capital de
giro
-
Sentença
de
parcial
procedência

Afastamento da comissão de permanência

Recurso de ambas as partes Autor que pretende a
reforma da decisão para cobrar a comissão de
permanência Réu que pretende o afastamento da
obrigação ou especificação de encargos.
RECURSO DA PARTE RÉ
Relação jurídica
entre as partes devidamente delineada Ausência
de assinatura na cédula de crédito bancário que
não afasta a condição de devedor Valor creditado
em conta Ausência de assinatura no contrato que
enseja a aplicação da taxa media de juros,
afastamento da capitalização e da comissão de
permanência.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Aplicação da
Súmula 530 do STJ Incidência da taxa média de
juros para a operação conforme publicação do
Banco Central se mais benéfica que a aplicada pela
instituição financeira autora Recurso provido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
Contrato não assinado Inexistência de anuência
da parte ré Impossibilidade de aplicação de juros
capitalizados Recurso provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sentença que
estabeleceu sucumbência mínima da parte autora,
condenando somente a ré ao pagamento de
honorários advocatícios Recorrente que pretende
a aplicação de honorários em seu favor -
Prejudicada a análise da insurgência diante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000706-12.2018.8.26.0397 -Voto no 17.351 - TAD
3
novo resultado da demanda Novo arbitramento
de
honorários
-
Sucumbência
recíproca

Honorários advocatícios em favor da parte ré
arbitrados em 15% do valor da causa, já
considerados os honorários recursais - Recurso não
conhecido.
RECURSO DO AUTOR - COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
Sentença que afastou a sua
cobrança Insurgência da parte autora Pretensão
de modificação do decidido Não acolhimento
Ausência de contratação neste sentido - Sentença
mantida
Honorários recursais - Recurso não
provido.
DISPOSITIVO Recurso do autor não provido e
recurso do réu conhecido em parte e, na parte
conhecida, provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000706-12.2018.8.26.0397 -Voto no 17.351 - TAD
4
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Iuri Sverzut Bellesini que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil em face de Daniela Mendes
Minimercado, condenando esta ao pagamento da quantia indicada na inicial
com o afastamento da comissão de permanência, assim como ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação (fls. 140/144).
Recorrem ambas as partes em busca da reforma da
sentença (fls. 1/205).
Recursos regularmente processados e respondidos (fls.
199/202 e 203/228).
É o relatório.
Narra a inicial que a parte ré contratou com a autora Cédula
de Crédito Bancário de no 671.300.904 e inadimpliu sua obrigação. Afirma o
autor que é credor da quantia de R$271.570,28.
Em
contestação
(fls.
105/111),
a
ré
alegou,
preliminarmente, inépcia da inicial, por falta de documento por si assinado e
pugnou pela gratuidade.
No mérito, afirmou que ao caso dos autos é aplicado o CDC
e que os documento apresentados são insuficientes para demonstrar o
suposto empréstimo, em razão da ausência de assinatura.
Aduz que o valor cobrado é absurdamente abusivo e que a
quantia cobrada nunca foi disponibilizada em sua conta bancária.
Por fim, discorre sobre a capitalização de juros; cobrança
de comissão de permanência com juros moratórios.
Houve réplica (fls. 124/139).
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido
deduzido na inicial, conforme já relatado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000706-12.2018.8.26.0397 -Voto no 17.351 - TAD
5
Recorrem ambas as partes.
A autora insurge-se quanto ao afastamento da comissão de
permanência.
Afirma que houve a devida contratação, reproduzindo a
clausula de “Inadimplemento”, e defende que a sua cobrança foi realizada
de acordo com a súmula 472 do STJ. Traz que os juros moratórios
deveriam ter sido afastados, mantendo-se a comissão.
Assevera, por fim, que jamais cobrou encargos superiores
àqueles do período da normalidade e pugnou pela reforma da decisão.
A parte ré, por sua vez, insiste na falta de assinatura da
cédula; na ausência de encargos e na impossibilidade de capitalização.
Afirma que houve sucumbência reciproca, mas o juízo a quo deixou de
condenar a parte contrária ao pagamento dos honorários do seu patrono.
Pois bem.
Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.
O todo apresentado nos autos demonstra a baixa
capacidade financeira da apelante desde a celebração do contrato com o
autor, corroborando com as declarações socioeconômicas apresentadas
(fls. 240/253).
Ainda que a exclusão do simples nacional possa se dar por
diversas razões, os extratos de conta corrente indicam ausência de
movimentação de valores neste ano de 2020, o que corrobora com a
impossibilidade de pagamento de despesas processuais.
Desse modo, possível a concessão da benesse.
No mérito, o recurso da parte ré é provido, na parte
conhecida, para reconhecer crédito em favor da parte autora, no valor de
R$227.069,53, sob o qual deve recair juros remuneratórios a taxa média de
mercado, assim como encargos moratórios legais, afastada a capitalização
de juros e comissão de permanência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000706-12.2018.8.26.0397 -Voto no 17.351 - TAD
6
Por sua vez, o recurso da parte autora não é provido.
Trata-se de ação de cobrança fundada em cédula de
crédito
bancária
apresentada
as
folhas
30/42,
sem
assinatura,
acompanhada de extrato consolidado juntado as folhas 45/54; de extrato de
conta corrente as folhas 55/67 e de demonstrativo de conta vinculada às
folhas 68/74.
A parte ré não impugnou os documentos e os respectivos
lançamentos realizados e também não negou a titularidade das contas
apresentadas.
É inequívoca a relação jurídica existente entre as partes.
A condição de devedora da parte ré restou devidamente
demonstrada pela apresentação dos documento mencionados, posto que a
Cédula de Crédito Bancário, embora sem assinatura, indica como valor
requerido (item 2.1. fls. 30) a quantia de R$227.069,53, quantia esta que
fora depositada na conta da parte ré em 15 de dezembro de 2016 (fls. 45).
Assim, diante dos fatos que se comprovaram, irrelevante a
ausência de assinatura. Os documentos demonstram que houve
empréstimo de quantia, o que suficiente para condenar a ré ao pagamento.
Contudo, na ausência de documento assinado pela parte
ré, tem-se que os encargos não foram ajustados entre as partes, assistindo
razão a recorrente quanto a sua alegação de ausência de especificação de
encargos.
Desse modo, é o caso de modificar o que foi decidido.
JUROS REMUNERATÓRIOS
É devida a quantia de R$227.069,53 (depositada em
conta), a qual deve incidir juros remuneratórios a taxa média de mercado,
se mais vantajosos que os efetivamente aplicados pela parte autora,
conforme recurso repetitivo:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000706-12.2018.8.26.0397 -Voto no 17.351 - TAD
7
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS
A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES
IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo
se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer
hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade
nos
juros
remuneratórios
praticados.
II

-
JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no
acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de
mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização
mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus
sucumbenciais redistribuídos.” (REsp 1112879 / PR
RECURSO ESPECIAL
2009/0015831-8, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 12/05/2010).
E súmula 530 do STJ:
Súmula 530 - Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência
de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada
nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor. (Súmula 530, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
Também é o caso de afastar a capitalização de juros.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Isto porque sabe-se que a capitalização de juros, por
período inferior a um ano, é válida desde que expressa no pacto celebrado
entre as partes, conforme disposto no artigo 28, § 1o, inciso I da Lei
10.931/2004.
Embora a capitalização de juros seja legal, nos termos da
Medida Provisória 1.963-17/00 que, em seu artigo 5o, autorizou a
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsão que
se manteve com a entrada em vigor da medida Provisória 2.170-36/01, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000706-12.2018.8.26.0397 -Voto no 17.351 - TAD
8
caso em apreço, não há elementos que indiquem que a parte ré anuiu a
sua prática.
A falta de ajuste torna inviável a sua aplicação,
notadamente, porque gravosa ao contratante que deve aquiescer a sua
aplicação.
Ainda que o contrato apresentado pela parte autora tenha
previsão da capitalização de juros, não há qualquer assinatura da parte ré,
ou documento que indique a sua aceitação aos termos ali consignados.
O mesmo ocorre em relação a comissão de permanência.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
No julgamento do REsp 1.063.343-RS (2008/128904-9),
com repercussão geral, foi considerada válida a cláusula que estipula a
comissão de permanência, ainda que em contratos bancários sujeitos ao
Código de Defesa do Consumidor, para viger após o vencimento da dívida.
Contudo, como já fundamentado, não há ajuste entre as
partes para a sua incidência.
Assim, o recurso da parte autora não é provido, mantendo-
se a sentença no que concerne ao afastamento da comissão de
permanência.
Por fim, os honorários devem ser readequados diante da
modificação do decidido.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
Há sucumbência recíproca.
Cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais, assim como com os honorários da parte adversa, os quais
arbitro em 10% do valor da condenação em favor da parte autora e 15% do
valor da condenação em favor da parte ré, já computados os honorários
recursais, nos termos do art. 85 §2o e §11 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000706-12.2018.8.26.0397 -Voto no 17.351 - TAD
9
Fica prejudicada a análise da insurgência da parte ré
quanto a sucumbência recíproca estabelecida pelo juízo a quo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da parte
ré, na parte conhecida, e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.
ACHILE ALESINA
Relator